Tribunal: STF
Processo: ARE 1518973
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.



    PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTAMENTO. LEGALIDADE DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. NÃO HÁ FALAR DE ILICITUDE, DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OU DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA APREENSÃO POR FALTA DE MANDADO JUDICIAL, UMA VEZ QUE EXISTIAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DE QUE UM CRIME ESTAVA EM CURSO. AINDA, VALE SALIENTAR QUE O RE 603.616 (DJE DE 10.5.2016, REL. MIN. GILMAR MENDES), JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, RATIFICOU QUE, EM CASOS DE CRIMES PERMANENTES, A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA SE TORNA CONTÍNUA – DENTRO DO QUAL SE INSERE O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MÉRITO.



    ACOLHIDO EM PARTE O APELO MINISTERIAL E DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO DO RÉU MAICON POR TRÁFICO DE DROGAS E MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU MARINO, PELO MESMO DELITO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PONTO EM QUE VENCIDA A RELATORA.



    APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA” 
(fls. 18-19, e-doc. 398).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “não houve investigação policial prévia, tendo a ação policial se fundamentado exclusivamente em denúncia anônima. Sem adentar na evidente invasão de domicílio, conforme caderno policial e prova judicializada, não há prova de que o recorrente tenha praticado os verbos nucleares do delito em que condenado” (fl. 2, e-doc. 449).



    Acentuou que “a mera denúncia anônima, ou ainda eventual fuga, por si só, não configuram JUSTA CAUSA a autorizar o ingresso no domicílio, sem o consentimento do morador – que deve ser mínima e seguramente comprovado – e sem determinação judicial” (fl. 4, e-doc. 449).



    Defendeu que, “com a presença de indícios da ocorrência de violação de domicílio por parte dos policiais envolvidos no presente feito, são invalidas as provas carreadas nos autos, pois, nessa hipótese, foram produzidas de modo ilegal” (fl. 8, e-doc. 449).



    Realçou que “não há provas que participação do recorrente no delito em que foi condenado. Não se pode presumir seu conhecimento ou ingerência sobre as substâncias apreendidas, conforme busca a acusação” (fl. 9, e-doc. 449).



    Concluiu ser “necessária a aplicação da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, o chamado ‘Tráfico Privilegiado’, em sua fração máxima” (fl. 9, 
e-doc. 449).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Ante o exposto, requer seja o presente recurso CONHECIDO e, no mérito, PROVIDO, para, REFORMADA a sentença:



    A) RECONHECER a nulidade das provas em razão da violação de domicílio;



    B) ABSOLVER o recorrente do crime de tráfico de drogas;



    C) SUBSIDIARIAMENTE, reconhecer e aplicar a minorante do tráfico privilegiado, em seu grau máximo.



    D) CONCEDER a restituição dos valores apreendidos;



    E) CONCEDER assistência judiciária gratuita. Nesses termos, pede deferimento” (fl. 11, e-doc. 449).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu “o NÃO CONHECIMENTO e, no mérito, o DESPROVIMENTO do recurso” (fl. 4, e-doc. 456).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento da intempestividade 
(e-doc. 460).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante limita-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 474). 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente agravo em recurso extraordinário, para o fim de que sejam acolhidos todos os pedidos formulados no recurso extraordinário” (fl. 10, 
e-doc.474).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões e pede “NÃO CONHECIMENTO do agravo e, no mérito, o seu DESPROVIMENTO, confirmando-se a não admissão do recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 480). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário para que seja reconhecida a ilicitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas e a restituição do valor em dinheiro apreendido.



    7. No agravo, o agravante limita-se a repetir as razões do recurso extraordinário, sem infirmar o fundamento do ato questionado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível agravo no qual não se infirmam todos os fundamentos da decisão questionada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.



    II — Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.498.598-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF.



    1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.493.588-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.08.2024).



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tese de insuficiência probatória. Alegação de nulidade. Parte que não se desincumbiu do ônus de rebater os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de rebater os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.491.997-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.8.2024).



    8. Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional, está expresso que “’o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal ‘examine a admissão do recurso’”.



    O agravante não demonstra a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa, tráfico de drogas, posse ilegal de armas, lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública. Preliminar de repercussão geral da matéria. Ausência de fundamentação.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Precedentes.



    5. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1.443.953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.509.010-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.10.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA Nº 287/STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF: ‘nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    2. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.456.375-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.10.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.



    2. Constitucional, Penal e Processual Penal.



    3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990.



    4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    5. Referido fundamento, contido na decisão agravada, não impugnado de forma específica, como exige o art. 1.021, § 1º, do CPC.



    6. Precedentes.



    7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    9. Consta dos autos que, em 30.8.2022, o agravante foi condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Sapiranga/RS (Ação Penal 
n. 5007022-25.2021.8.21.0132) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial aberto, e seiscentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).



    Na prisão em flagrante do agravante foram apreendidas sessenta e quatro porções de crack (25,6g), trinta e uma porções de cocaína (22,8g) e a quantia de três mil seiscentos e trinta e sete reais, em notas fracionadas. Na sequência, foram apreendidos duzentos e sessenta e cinco tabletes de maconha (229,800kg) e dezessete de cocaína (18,025kg) na residência do corréu Maicon Diego dos Santos. 



    Apesar da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, o juízo sentenciante absolveu o corréu Maicon Diego dos Santos, por considerar nulo o acervo probatório produzido em relação a ele, obtido mediante busca com violação domiciliar. 



    10. Em 20.11.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do agravante, mas deu parcial provimento ao apelo ministerial para afastar a nulidade da busca domiciliar e condenar o réu Maicon Diego dos Santos pelo crime de tráfico de entorpecentes, mantida a condenação do agravante, Marino Diehl, pelo mesmo delito. Estes os fundamentos do acórdão do Tribunal estadual, na parte em que afastou a preliminar de nulidade da prova obtida, por suposta violação de domicílio: 



    “Na decisão apelada, o Juízo de Primeiro Grau acolheu a preliminar suscitada pela defesa do réu MAICON por entender que o ingresso dos policiais na residência do réu se deu à margem da lei, já que, no entendimento do Douto Juízo, não havia justa causa para a medida. 



    Com a devida vênia, entendo que a sentença merece reforma no ponto.



    Os policiais responsáveis pela ação que resultou na prisão em flagrante do acusado MARINO e no indiciamento posterior do acusado MAICON possuíam justificativa legítima para atuar da forma como relatada nos autos.



    Segundo consta no inquérito policial, cuja narrativa fora corroborada em juízo pelos depoimentos dos policiais Leonardo, Carlos e Rodrigo, os policiais receberam informações anônimas da prática de tráfico de drogas por um indivíduo chamado MARINO. Somado a isso, já era de conhecimento da guarnição a existência de um traficante de alcunha ‘MD’ – ressalta-se que, posteriormente, seria verificado que se tratava do réu MARINO DIEHL – que era responsável por um depósito de drogas, consoante informações obtidas no inquérito policial n° 2050/2020/100942 (...) mediante quebra de sigilo telefônico.



    Nesse cenário, os agentes públicos relataram que se deslocaram até o local dos fatos para verificar a veracidade da denúncia anônima. Ao chegarem, avistaram MARINO, o qual, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga, correndo até a margem do rio para tentar escapar de barco. Os policiais referiram que pediram ao réu que permanecesse parado; contudo, ante a desobediência, não viram outra alternativa senão adentrar na propriedade para realizar a abordagem.



    Durante a tentativa de fuga, para frustrar a abordagem policial, MARINO tentou dispensar parte dos entorpecentes que portava consigo; no entanto, não obteve êxito em seu intento, já que os policiais conseguiram apreender as drogas e o dinheiro listados no auto de apreensão (...).



    Além da denúncia anônima, usuários de droga que circulavam pelo local também informaram que ali seria a ‘boca do MD’. Nesse contexto, entendo que os policiais possuíam motivos relevantes para ingressarem na propriedade da forma como descrita acima, o que legitima a ação policial.



    O art. 240, § 2º, do CPP, exige a presença de ‘fundadas suspeitas’ para a realização de busca pessoal ou domiciliar sem autorização judicial, o que restou plenamente atendido. Houve denúncia anônima acerca do traficante de alcunha ‘MD’ e a confirmação, pelos usuários de drogas de que ali seria o seu ponto de atuação. Não bastasse isso, o réu MARINO também empreendeu fuga ao avistar a aproximação dos policiais, o que aumentou as suspeitas dos policiais.



    Quanto a MAICON, faz-se necessário esclarecer que o seu envolvimento no caso em apreço diz respeito ao momento imediatamente posterior à prisão em flagrante de MARINO. Entretanto, diferentemente do entendimento firmado na origem, reconheço a legalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais.



    Após conterem MARINO, os policiais confirmaram, a priori, que o réu era de fato o traficante ‘MD’, o qual, além de se dedicar ao tráfico de drogas, também era responsável por um depósito de entorpecentes, conforme informações obtidas na quebra de sigilo operada em outro inquérito policial (n° 2050/2020/100942).



    O policial Rodrigo relatou que os usuários de droga que ali estavam comentaram que, por vezes, também buscavam entorpecentes no sítio localizado na Estrada Salão Queimado. Diante de tal informação, a testemunha revelou que foi questionado ao réu MARINO sobre a existência de um depósito de drogas em tal localidade, o que gerou um forte incômodo no acusado.



    Com esse cenário delineado, os policiais entenderam pela necessidade de averiguar o caso, já que existia a fundada suspeita de que houvesse um depósito de drogas na região. Não se poderia exigir, nessa hipótese, que a ação policial fosse precedida de mandado judicial, visto que tal formalidade acabaria por esvaziar a ação dos policias, que precisavam agir rápido para fazer cessar uma conduta delitiva.



    O sítio em questão era o domicílio do réu MAICON, o qual foi objeto de busca pelos policiais. Os agentes relatam que os vizinhos confirmaram que lá seria a residência do referido réu. Ao ingressarem na propriedade, verificaram que o acusado havia saído às pressas, já que o seu aparelho celular ainda estava ligado à tomada e as luzes estavam acessas. No local, os agentes encontraram grande quantidade de drogas, confirmando-se, assim, as suspeitas de que ali houvesse um depósito de entorpecentes. Poucos dias após o ocorrido, o réu M compareceu à delegacia.



    Com efeito, entendo que existiam fundadas suspeitas para o ingresso dos policiais no domicílio do réu MAICON. Tais suspeitas foram devidamente documentadas pelos policiais na fase investigatória, atendendo, com isso, o requisito firmado no RE 603.616, julgado na sistemática da repercussão geral, conforme excerto que cito: (...)



    Assim, sendo o tráfico de droga um crime permanente, a flagrância se protrai no tempo, o que permite considerar o agente em flagrante delito, enquanto não cessar a permanência. Importa referir que ‘ter em depósito’ é um dos verbos nucleares do art. 33 da Lei de Drogas, de modo que o flagrante estava evidenciado a partir da abordagem de MARINO, o que desencadeou a constatação do envolvimento de MAICON com o caso.



    Portanto, não há prova de irregularidade na ação dos policiais, pois, ao que se vê, estavam aptos à busca, porque amparados em fundadas razões da provável prática de tráfico entorpecentes, motivando, acertadamente, a flagrância delitiva.



    O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal é claro ao expressar que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador [...]’. Entretanto, não se deve olvidar as três exceções ao direito fundamental em tela, a saber: ‘[...] salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. (...)



    Diante do contexto, estando presente a condição de flagrância, a lei exigia que os policiais procedessem a entrada no domicílio, sob pena de incorrerem no crime de prevaricação.



    Nessas condições, não há falar-se em violação de domicílio” 
(fls. 3-6, e-doc. 398).



    11. A conclusão das instâncias ordinárias, no ponto relativo à alegada violação de domicílio, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    12. Os dados do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, reconhecendo-se que a abordagem do agravante foi realizada a partir de denúncia anônima, somada a informações previamente obtidas em inquérito policial, mediante quebra de sigilo telefônico, da prática do crime de tráfico de entorpecentes na região. Ademais, ao perceber a presença dos policiais, o agravante correu até a margem do rio para tentar escapar de barco, sendo detido com “64 (sessenta e quatro) unidades de crack, pesando aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas, 31 (trinta e uma) porções de cocaína, pesando aproximadamente 22 (vinte e duas) gramas e R$3.637,00 (três mil seiscentos e trinta e sete reais) em notas diversas” (fl. 8, e-doc. 281).



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar o ingresso dos policiais no imóvel, pois presentes as fundadas suspeitas de ocorrência da prática de ilícito no local. 



     Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    13. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental 
(art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    14. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais